Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722960-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GLORIA DARLIANE DE CARVALHO RABELO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. RECONHECIMENTO DO CABIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO MEDIANTE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença visto que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando apreciado o pedido e porque é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, conforme prevê o art. 492 do CPC. 2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da lide onde se persegue revisão de benefício complementar de aposentadoria e visa a recomposição prévia e integral de reservas matemáticas com o aporte de valor, conforme decidido no Resp 1.312.736 - RS, sob o rito dos recursos repetitivos. 3. Admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 4. Mantida a condenação da ré PREVI a efetivar a revisão do benefício previdenciário da autora, principal e especiais, inclusive temporários, a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista, e, ainda, condená-la a pagar as diferenças apuradas no benefício, a partir do acréscimo pleiteado, desde o início da percepção até o cumprimento da obrigação de revisão dos proventos, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. 5. Acolhido o pedido de condenação do BANCO DO BRASIL a integralizar a reserva matemática junto à PREVI, a fim de fazer o aporte de valor necessário para a manutenção do equilíbrio atuarial da entidade previdenciária. 6. Condenado o réu Banco do Brasil na obrigação de recompor as reservas matemáticas do fundo previdenciário, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico. 7. A ré PREVI arcará com honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da sua condenação, a título de honorários advocatícios, em favor da autora, com fulcro no art. 85 § 2o, do CPC. 8. Caso surja o dever de indenizar, o réu Banco do Brasil deverá arcar com o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da sua condenação, a título de honorários advocatícios, em favor do autor, com fulcro no art. 85 § 2o, do CPC . 9. Negado provimento ao apelo da PREVI e dado provimento ao apelo da autora. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando a prescrição bienal da pretensão de recomposição da reserva matemática; c) artigo 189 do Código Civil, asseverando que o banco já pagou a cota parte patronal nos autos da reclamação trabalhista, estando prescrito o suposto direito à recomposição de reserva matemática. Ressalta que a transgressão ao suposto direito nasce no momento em que o mesmo foi violado, ou seja, na época em que o recorrido iniciou a jornada de 8 (oito) horas em razão do cargo de confiança; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Destaca que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Argumenta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho; b) artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028